Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001797-70.2018.8.07.0014 RECORRENTE: RONEY GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Personalidade. Privilégio. Pena restritiva de direitos. Substituição. 1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia, as contradições do depoimento desse e a prova de que o veículo utilizado na fuga é constantemente utilizado pelo réu. 2 - Não se aplica o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato e o réu ostenta diversas condenações anteriores, com trânsito em julgado, o que revela ser criminoso habitual. 3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade. 4 – Reincidente o acusado, não incide a causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do CP. 5 – A pena privativa de liberdade não será substituída por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP). 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 155, 156, caput, 167, e 386, incisos IV e V, todos do Código de Processo Penal, com vistas à aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que deve ser absolvido em face de ausência de provas da autoria e da materialidade do crime, tendo em vista não ter sido realizado o exame de corpo de delito para a avaliação da res furtiva, o qual entende ser imprescindível para o desate da demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos aos artigos 155, 156, caput, 167, e 386, incisos IV e V, todos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de necessidade de realização de exame de corpo de delito no presente caso, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027